Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATO GROSSO LOGISTICA DE TERMINAL LTDA, MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA e JOAO VICTOR CAMPOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, na Ação de Nomeação de Administrador Provisório de Pessoa Jurídica PJE no 1000904-21.2021.8.11.0087, movida em seu desfavor por EDUARDA CRISTINA DEMSKI, que nomeou como administradora provisória a autora Eduarda Cristina Demski para os atos de gestão da sociedade empresária Açaí Petróleo Mato Grosso LTDA.
Sustenta os Agravantes, em resumo que (i) injustificado o deferimento da liminar, ante a inexistência de pedido de tutela de urgência na inicial; (ii) sequer foram citados para se manifestarem acerca do pedido; (iii) O que foi transferido à título de herança à autora foi a totalidade das quotas de seu pai; (iv) em todo esse período após o falecimento do sócio administrador, quem o fez foi a sócia Maria Clara Campos da Silva; (v) ausência de affectio societatis, paralisação dos serviços pela Agravada (vi) deve ser atendido o princípio da preservação da empresa; (vii) necessidade de conversão da jurisdição voluntária em jurisdição contenciosa.
Pede seja liminarmente determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão dos autos originários, e a nomeação da 2a agravante - sócia Maria Clara Campos Da Silva como administradora da 1a Agravante – Açaí Petróleo Mato Grosso Ltda.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, diante dos documentos coligidos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão.
Consta dos autos que a empresa Agravante foi constituída em 10 de fevereiro 2017, cujo nome empresarial era MATO GROSSO LOGÍSTICA DE TERMINAL LTDA., momento em que figuravam como sócios JOÃO VICTOR CAMPOS DA SILVA e MARIA CLARA CAMPOS DA SILVA. Em 06 de junho de 2017 foi firmada a 1a Alteração do Contrato Social, em que foi alterado o nome empresarial para AÇAÍ PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA., bem como admitido no mesmo ato o sócio JAIR JOSÉ DEMSKI (pai da autor/agravada), com 50% das quotas de capital, tendo-lhe sido atribuída a administração da sociedade.
A Autora/Agravada, na ação de origem é herdeira do sócio administrador falecido – Sr. Jair – a qual alega que após o falecimento de seu pai em 15/09/2019 a empresa, ora 1a Agravante, encontra-se sem administrador e acéfala, não podendo exercer qualquer atividade ou relacionamento negocial. Assim, busca que se determine sua nomeação como administradora provisória da sociedade a fim de que possa promover todos os atos administrativos pertinentes e necessários para regularizar a requerida, com todos os poderes de gestão, na forma disposta no art. 49 do Código Civil.
No presente caso, em análise sumária, verifico que a prova documental que acompanha a petição inicial e os documentos carreados ao agravo de instrumento, nesta fase inicial, não autorizam a medida pleiteada pela agravada (autora).
Inexistem neste momento processual, provas mínimas de ilicitude na administração unilateral por parte dos requeridos agravantes, ou ainda provas de irregularidade na administração ou de impedimento de participação da autora.
Em outras palavras, no contexto acima apontado, não se vislumbra, a priori, qualquer indício de falta grave a ponto de justificar a exclusão ou afastamento da administração de qualquer dos sócios, a título de tutela de urgência no âmbito da presente ação.
Acresce-se a isso que, conforme se extrai da narrativa dos autos, a agravante Maria Clara Campos da Silva vem exercendo a administração da sociedade quando do falecimento do genitor da agravada, situação que perdura desde então.
Nesse contexto, nesse momento processual, não se pode concluir que as agravantes vêm exercendo condutas que colocam em risco a continuidade da empresa, aliado ao fato de que os agravantes possuem juntos 2/3 do capital social das empresas.
Sendo assim, sem o aporte de maiores elementos, inviável conceder, inaudita altera parte, a administração provisória à agravada, sem ouvir os demais interessados. Pondero, ainda, que o deferimento da tutela pleiteada com a nomeação da requerente como administradora, em sede liminar, se mostra prematura.
Assim, não havendo clara irregularidade, a verificação de eventual prejuízo causado às empresas exige o estabelecimento do contraditório e a realização de instrução probatória.
Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mantendo-se como administradora da empresa agravante a sócia Maria Clara Campos Da Silva como administradora.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =